Tribunal: TJMT
Processo: 1014979-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA SOBRE O MESMO DOCUMENTO QUE SE PRETENDE HABILITAR - PENDENTE DE JULGAMENTO - SUSPENSÃO - CABIMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado, concede-se a gratuidade da justiça à agravante.
É de se manter a decisão que suspendeu a Habilitação de Crédito no Inventário, em razão da ausência de liquidez do crédito, porquanto pendente de julgamento Ação Anulatória que tem como objeto o mesmo documento que a agravante pretende habilitar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014979-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (ADVOGADO), NAIR TEREZINHA GIACHETTO DA SILVA - CPF: 395.252.951-68 (AGRAVANTE), JOSE CUSTODIO DA SILVA - CPF: 546.695.618-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA (AGRAVADO), ERIKA MORAES DE LIMA - CPF: 788.208.981-87 (ADVOGADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), MARIA ELENA DA SILVA - CPF: 384.312.541-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020